Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714212-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIDIANE RAFAELA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: SER EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Considerando que a decisão foi publicada em 21/01/2025, quase duas semanas antes da data do atestado de ID 68465594, e uma vez que a recorrente deixou de juntar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência até o presente momento, mantenho a decisão que reconheceu a deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito